Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743023-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES REU: ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES, em que pretende a rescisão da r. sentença prolatada nos autos da demanda de cobrança movida por ANDREIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, com a prolação de novo julgamento (ID 52160045) e diversos outros pedidos. Por intermédio do despacho de ID 52260860, conferi prazo à autora para sanar as falhas na peça inicial, tendo em vista não ter se atentado para o preceito insculpido no artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), além daqueles previstos nos artigos 319, 320, 321, todos do CPC, e, ainda, para a ausência do comprovante do recolhimento das custas processuais e do depósito prévio. A requerente trouxe a peça de ID 53254654, se limitando a juntar alguns prints de extratos bancários, sem, contudo, satisfazer o comando anterior, no sentido de regularizar a petição inicial, sob pena de indeferimento. É o relato do essencial. Passo a fundamentar e decidir. Infere-se da petição inicial a ausência de todos os requisitos formais/processuais e fundamentos de rescisão do julgado, não tendo a requerente se atentado para o disposto nos artigos 319, 320, 321 e 968, todos do Código de Processo Civil, com as hipóteses autorizadas para o afastamento da coisa julgada. É que a peça inaugural contravém o regramento processual ao não especificar detalhada e objetivamente em que consiste a suposta violação de norma jurídica na decisão oriunda do processo donde se originou o título judicial transitado questionado. A despeito de buscar a rescisão da sentença prolatada no bojo da ação n. 0711052-27.2021.8.07.0007, a autora promove apenas e tão somente a mera rediscussão dos elementos fáticos que fizeram parte da regular análise da ação indigitada, o que é manifestamente incompatível com o escopo material e processual da ação rescisória. Também não foi realizado o depósito previsto no artigo 968, II, do CPC. Não foi comprovada a contento, por fim, a condição de miserabilidade apta a legitimar a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o que, em tese, poderia relativizar a exigência retro mencionada. É de se ver, portanto, a absoluta inviabilidade do prosseguimento do feito, porquanto sobressai a inépcia da inicial, devendo ela ser indeferida, nos moldes do parágrafo único do artigo 321 c/c o artigo 330, inciso I, ambos do CPC. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 330, inciso I, e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Reputo prejudicada, portanto, a análise do pedido de gratuidade de justiça e da tutela de urgência constantes na peça indeferida. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador